Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742158-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Em atenção ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que junte aos autos cópias das três últimas declarações do imposto de renda e o extrato atualizado das contas bancárias existentes de titularidade do agravante. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator